Tribunal: STF
Processo: RE 86764
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DISPOSITIVO LEGAL PERMITINDO, NO ESTADO DE SÃO
PAULO, A CONTAGEM, PARA TODOS OS EFEITOS, DO TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO A UNIÃO E AOS MUNICÍPIOS. LEI POSTERIOR QUE CRIOU A
PROMOÇÃO HORIZONTAL, MANDANDO COMPUTAR SOMENTE O TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO AO ESTADO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE, POIS, AO
TEMPO DA LEI PRETERITA, NÃO EXISTIA A VANTAGEM CRIADA PELA NOVA LEI.